Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-25.2024.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000070-25.2024.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAILSON COSTA DA EXALTACAO SILVA

Advogado(s)
:
EDNALDO OLIVEIRA MOURA, SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS, LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA, WILLIAN CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE EXIBI
ÇÃO E APREENSÃO DETRALHANDO AS DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS COM O RÉU. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DETALHANDO A SITUAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES POSSUI FÉ-PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E AFASTADOS OS MAUS ANTECEDENTES. RÉU QUE NÃO POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. INALTERAÇÃO DA PENA-BASE. CÁLCULO UTILIZADO PELO JUÍZO PRIMEVO INFERIOR AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. MESMO COM O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E MANTENDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, A PENA-BASE FIXADA PELO JUIZ SENTENCIANTE PERMANECE INFERIOR AO QUE SERIA CORRETO SE UTILIZASSE O PATAMAR DE EXACERBAÇÃO INDICADO PELO STJ. MANTIDA ATENUANTE DA MENORIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
DETRAÇÃO. IN CASU, NÃO INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAILSON COSTA DA EXALTAÇÃO SILVA
, contra a sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8000070-25.2024.8.05.0259
,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar o acusado pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa.

2.
De acordo com a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2023, por volta das 06h40min, na localidade Bizarria, no município de Teodoro Sampaio, policiais civis faziam diligência para o cumprimento de mandados de prisão advindos da “Operação Unun Corpus”, quando se depararam com o réu, figura já conhecida por eles, em atitude suspeita.

Segundo a exordial, o réu correu em direção à casa dos pais, sendo perseguido pelos agentes. No local, foi encontrado o saco plástico que era carregado pelo acusado quando fora visto pelos policiais, tendo na sacola 266 (duzentos e sessenta e seis) porções de material vegetal análogo a maconha, totalizando 685,8g (seiscentos e oitenta e cinco gramas e oito decigramas), bem como 06 (seis) munições intactas de calibre 380.

II. Questão em discussão

3.
De pronto, calha destacar que a apelação interposta pelo réu

tem como questão nuclear a ausência de provas para amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da participação de menor importância, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a detração.

III. Razões de decidir

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5.1.
Para que a conduta do Réu seja considerada tráfico ilícito de drogas, é suficiente que se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância. I
n casu
, consta do auto de exibição e apreensão (ID 428645873, fl. 45, do processo nº 8000065-03.2024.8.05.0259) que foram apreendidos com o acusado: 686g (seiscentos e oitenta e seis gramas) de substância assemelhando maconha. Demonstrando a natureza da substância, o laudo de constatação provisório (ID 428645873, fl. 54, do processo nº 8000065-03.2024.8.05.0259) e definitivo (ID 436129788 do processo nº 8000065-03.2024.8.05.0259) atestaram positivo o resultado para tetrahidrocanabinol, substância proscrita e popularmente conhecida como maconha. Quanto à autoria, o réu, já conhecido da polícia e com mandado de prisão em aberto, fora flagrado na rua por policiais, ocasião em que se iniciou a perseguição. Como ele fugiu para a casa dos pais, os agentes conseguiram alcançá-lo e entraram no imóvel com a autorização dos moradores, tendo encontrado no local uma quantidade de droga e de munições.

5.
2
. Sabe-se que os crimes de posse e porte de arma de fogo e/ou munição estão dentro da classificação como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, trata-se de conduta típica o simples fato de possuir arma de fogo ou munição, uma vez que o crime formal não necessita de modificação do mundo exterior para a sua consumação. Assim, perante o caráter formal dos delitos de posse e porte de arma de fogo, afigura-se despicienda a realização de perícia para comprovação do seu potencial lesivo. No que concerne à materialidade do crime, o auto de exibição e apreensão (ID 428645873, fl. 45, do processo nº 8000065-03.2024.8.05.0259) atesta que fora apreendido com o acusado 06 (seis) munições, tendo o laudo pericial (ID 436129788 do processo nº 8000065-03.2024.8.05.0259) feito a seguinte descrição: “
06 (seis cartuchos de arma de fogo), de marca CBC, de calibre nominal .380 AUTO CBC", em latão, de projéteis ogival, 04 (quatro) com inscrição na base "380 AUTO "380 AUTO 01(um) com inscrição na base "380 AUT NTA BC", 01 (um) com inscrição na base + P+ CBC", com as espoletas intactas
”. Quanto à autoria, os policiais que participaram da prisão do réu foram enfáticos ao relatarem que as munições foram encontradas no bolso do réu.

7.
Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

7.1
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o
sistema trifásico
, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

7
.2
Na situação examinada, o Juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de droga e em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o crime de porte ilegal de munição, valorando negativamente as circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade e antecedentes. Bem fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, dado que o réu, além de estar com mandado de prisão em aberto, ainda perpetrou crimes nesse período, sendo sua conduta, portanto, reprovável. Quanto aos antecedentes, o Juízo Primevo valorou negativamente com o seguinte argumento: “
Os
antecedentes
devem ser entendidos como os fatos anteriores perpetrados pelo acusado, com a finalidade de demonstrar a maior ou menor afinidade do agente com a prática delituosas. No caso em apreço, os antecedentes são desfavoráveis
”. Ocorre que não foi encontrada nenhuma condenação com trânsito em julgado contra o acusado. Assim, mantém-se a valoração negativa apenas da culpabilidade.

7
.3
Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima. No caso em questão, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, cálculo mais favorável ao réu, a pena-base seria exacerbada, no crime de tráfico de droga, em 10 (dez) meses para cada circunstância judicial valorada negativamente, e em 04 (quatro) meses para o delito de porte ilegal de munição. Como o Magistrado fixou a pena-base do crime de tráfico de droga em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, não merece qualquer reprimenda o decisum, no particular, em observância ao non reformatio in pejus. De igual modo, sob o mesmo fundamento, como a sentença fixou a pena-base do crime de porte ilegal de munição em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, também não merece qualquer modificação.

7.4
Na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da menoridade, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico ilícito de droga e em 02 (dois) anos para o crime de porte ilegal de munição.

7.5
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

7.6
A sentença combatida afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, afirmando que o réu não preenche os requisitos legais. Analisando os autos, observa-se que, malgrado o acusado não possua maus antecedentes, já que ainda não teve condenação com trânsito em julgado, os elementos probatórios indicam que ele faz parte da facção criminosa BDM, já tendo sido alvo da Operação Ártico, por meio da qual foi decretada sua prisão preventiva por crime da mesma natureza. Assim, não merece ser acolhido o pleito da defesa para reconhecer o tráfico privilegiado. Desse modo, mantém-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico ilícito de droga. Outrossim, não havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição para o crime de porte ilegal de munição, a pena definitiva mantém-se em 02 (dois) anos de reclusão.

7.7
Aplicando o concurso material (art. 69 do Código Penal), mantém-se a pena do réu totalizada em 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal, e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa.

8.
Tendo em vista que a pena do recorrente foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9.
Tendo em vista que o cômputo do tempo em que o Recorrente ficou preso preventivamente não afetaria no regime inicial de cumprimento da reprimenda penal imposta, não se constata a existência de constrangimento ilegal que atraia a necessidade de reforma por este Sodalício, tendo em vista que ainda permanece a competência do Juízo da Execução Penal quanto à aplicação da detração penal, nos termos do art. 66, III, “c”1, da LEP, de forma que não merece reprimenda o decisum também, no particular.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Parcial Provimento

IV. Dispositivo e tese

11. CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para, na primeira fase da dosimetria, afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, sem que tal reconhecimento, contudo, altere a pena definitiva fixada pelo Juízo Primevo, uma vez que o cálculo efetivado na sentença foi em patamar inferior aos limites da razoabilidade e aos indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, assim, a sentença vergastada nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000070-25.2024.8.05.0259
, em que figuram como apelante
MAILSON COSTA DA EXALTAÇÃO SILVA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça